Tribunal: TJES
Processo: 5008084-53.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008084-53.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERLON PURCINO DOS SANTOS

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. IRDR EM TRIBUNAL DIVERSO. REJEIÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. DANO MORAL
IN RE IPSA
. CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO.

I. Caso Em Exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexigibilidade da dívida, mas indeferiu a pretensão de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a inscrição na plataforma “Serasa Limpa Nome” não configura, por si só, abalo moral indenizável.

2. O apelante sustenta que a cobrança e a inscrição por dívida inexistente na referida plataforma ultrapassam o mero dissabor, configurando dano moral presumido (
in re ipsa
). O apelado, em contrarrazões, suscita preliminar de suspensão do feito em razão de IRDR admitido no Tribunal de Justiça de São Paulo e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença.

II. Questão em discussão

3. A primeira questão em discussão consiste em definir se a admissão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) por Tribunal de Justiça estadual possui o condão de suspender o trâmite de processos sobre o mesmo tema em outras unidades da federação.

4. A questão de mérito cinge-se a determinar se a inscrição indevida de dívida, declarada judicialmente inexistente, na plataforma de negociação “Serasa Limpa Nome”, constitui ato ilícito passível de reparação por danos morais, ainda que não haja restrição de crédito formalmente registrada em cadastros de inadimplentes.

III. Razões de decidir

5. A ordem de suspensão processual decorrente da instauração de IRDR, conforme o art. 982, I, do Código de Processo Civil, tem sua eficácia restrita ao âmbito da competência territorial do tribunal que a determinou, não possuindo efeito vinculante sobre o Poder Judiciário de outro Estado. Preliminar rejeitada.

6. A inscrição indevida do nome do consumidor em qualquer plataforma de cobrança vinculada a órgãos de proteção ao crédito, ainda que para fins de renegociação como o “Serasa Limpa Nome”, por uma dívida inexistente, configura falha na prestação do serviço (art. 14, CDC) e ato ilícito (art. 186, CC).

7. Tal conduta ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, pois expõe o consumidor a situação vexatória e constrangedora, causando-lhe angústia e perda de tempo útil para solucionar a questão, caracterizando o dano moral na modalidade
in re ipsa
, que prescinde de comprovação do efetivo prejuízo.

8. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento ilícito para a vítima. No caso, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se adequado às particularidades da lide.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação Cível conhecida e provida.

10. Teses de julgamento: "1. A ordem de suspensão de processos decorrente da admissão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), nos termos do art. 982, I, do CPC, possui eficácia restrita ao âmbito de competência territorial do tribunal que a proferiu, não vinculando, portanto, os feitos em tramitação em outros tribunais estaduais. 2. A inscrição indevida do nome do consumidor em plataforma de renegociação de dívidas, como a 'Serasa Limpa Nome', por débito declarado inexistente, configura ato ilícito e falha na prestação do serviço, ensejando dano moral na modalidade
in re ipsa
, independentemente da comprovação de efetiva restrição ao crédito."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 982, I; Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 14; Código Civil (CC), art. 186.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-CE - Apelação Cível: 0200848-52.2022.8.06.0175; TJ-SP - RI 1000209-02.2024.8.26.0263.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ERLON PURCINO DOS SANTOS
em face da r. sentença (id. 15512633) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor do
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - N
Ã
O PADRONIZADO
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (id. 15512634) o apelante sustenta, em suma, que a cobrança reiterada por dívida inexistente ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral, sendo despicienda a prova da inscrição em cadastros de inadimplentes.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 15512640), pugnando, preliminarmente, pela suspensão da presente demanda em razão da instauração de IRDR perante o r. Tribunal de São Paulo que versa sobre a abusividade ou não na manutenção do nome de devedores em plataformas como “Serasa Limpa Nome” e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Por meio do despacho de id. 1556921, determinei a intimação da parte apelante para manifestar da preliminar, contudo, quedou-se inerte.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5008084-53.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERLON PURCINO DOS SANTOS

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ERLON PURCINO DOS SANTOS
em face da r. sentença (id. 15512633) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor do
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - N
Ã
O PADRONIZADO
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (id. 15512634) o apelante sustenta, em suma, que a cobrança reiterada por dívida inexistente ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral, sendo despicienda a prova da inscrição em cadastros de inadimplentes.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 15512640), pugnando, preliminarmente, pela suspensão da presente demanda em razão da instauração de IRDR perante o r. Tribunal de São Paulo que versa sobre a abusividade ou não na manutenção do nome de devedores em plataformas como “Serasa Limpa Nome” e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

1. QUESTÃO DE ORDEM - DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO

Inicialmente, analiso o pedido de suspensão do processo formulado pelo apelado em sede de contrarrazões, em virtude da admissão do IRDR nº 2237320-33.2023.8.26.0000 pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

A pretensão não merece acolhida.

A ordem de suspensão de processos em razão da instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, conforme dispõe o artigo 982, I, do Código de Processo Civil, possui eficácia, em regra, restrita ao âmbito de competência territorial do tribunal que a proferiu.

Dessa forma, a decisão do Tribunal de Justiça paulista não tem o condão de vincular ou determinar o sobrestamento dos feitos que tramitam perante o Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. Cada Tribunal de Justiça possui autonomia para processar e julgar os incidentes de sua competência, não havendo que se falar em suspensão automática de ações em âmbito nacional por decisão de tribunal estadual.

Assim sendo,
rejeito a preliminar
de suspensão do processo.

2. MÉRITO

Superada a questão preliminar, adentro ao mérito recursal.

A controvérsia cinge-se a analisar se a inscrição de dívida declarada inexistente na plataforma Serasa Limpa Nome é fato gerador de dano moral indenizável.

O juízo de primeiro grau entendeu que a inscrição na plataforma "Serasa Limpa Nome" não teria o condão de gerar abalo moral, sob o fundamento de que “a mera cobrança administrativa não se revela bastante, por si só, para configurar o dano moral, sendo necessária a comprovação de maiores desdobramentos lesivos do evento, o que não vislumbro na hipótese dos autos, notadamente porque a conduta da ré não teve maiores desdobramentos, sequer culminando com a negativação do nome do autor.

Com a devida vênia ao entendimento do nobre julgador, a inscrição de dívida inexistente em qualquer plataforma de cobrança vinculada a órgãos de proteção ao crédito, como a Serasa, ultrapassa o mero dissabor.

Ainda que a plataforma Serasa Limpa Nome tenha como finalidade principal a renegociação de dívidas e não implique, de forma automática, a restrição ao crédito do consumidor, o fato é que a inclusão indevida do nome do apelante em tal cadastro o expõe à situação vexatória e constrangedora de figurar como devedor de uma obrigação que jamais assumiu.

Tal conduta constitui falha na prestação do serviço e ato ilícito, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 186 do Código Civil, gerando o dever de indenizar. O dano, em casos como este, é presumido (
in re ipsa
), decorrendo da própria ilicitude do ato de cobrar e registrar uma dívida inexistente, o que causa inegável aborrecimento, angústia e perda de tempo útil ao consumidor, que se vê forçado a buscar o Judiciário para resguardar seus direitos.

A jurisprudência caminha nesse sentido, reconhecendo a ocorrência de dano moral em situações análogas:

CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DA ORIGEM DA DÍVIDA . APONTAMENTO EM PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DÍVIDA INEXISTENTE . NECESSIDADE DE ACIONAMENTO DO JUDICIÁRIO. PERDA DE TEMPO ÚTIL. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . SUCUMBENCIAIS MÍNIMA DO AUTOR. 1. A parte autora, ora apelante, está sendo cobrada por uma dívida inexistente, segundo chegou à conclusão a sentença apelada, contra a qual não recorreu a parte ré, ora apelada. Em razão dessa dívida, que não existe, o nome da parte apelante foi inscrito no sistema "SERASA LIMPA NOME", motivo pelo qual o recorrente pleiteia indenização por danos morais . 2.[...]4. Nesse sentido, reconhecida a ilegalidade da inserção dos dados de dívidas inexigíveis ou inexistentes em plataformas administrativas de renegociação é passível de indenização por danos morais. 5 . No caso dos autos, a dívida cobrada sequer existe, portanto, a parte apelada está cobrando dívida inexistente, tendo inserido o nome da parte apelante no sistema "SERASA LIMPA NOME", o que configura cobrança, para além de indevida, verdadeiramente vexatória, na medida em que, não obstante terceiros não tenham acesso ao referido sistema, está a parte recorrente a se ver compelida pelo sistema "SERASA" a efetuar pagamento de dívida que não contraiu. 6. A conduta da pretensa credora que usa a plataforma fere a moral daquele que é importunado e induzido a pagar dívida inexigível, quando não inexistente, tratando-se tal procedimento de conduta que configura um repudiável constrangimento ao consumidor, que lhe causa abalo emocional, constrangimento, aflição, angústia e sofrimento, a configurar o dano moral, o que mais se reforça em razão de ter a parte de ter contratado advogado para acionar o Judiciário, a fim de se ver livre de despropositada cobrança, o que importa em perda de tempo útil. [...] (TJ-CE - Apelação Cível: 0200848-52 .2022.8.06.0175 Trairi, Relator.: PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2024)

RECURSO INOMINADO – COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO –DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Cobrança de dívida inexistente, sem comprovação válida, com inscrição indevida em plataforma de negociação de débitos. Violação ao direito à informação clara e precisa (art. 6º, III, do CDC) . Dano moral configurado pela exposição indevida do consumidor [...]. (TJ-SP - RI 1000209-02.2024.8.26.0263, Rel. Marcia Rezende Barbosa de Oliveira, 6ª Turma Recursal Cível, j. 05/02/2025).

Assim, a reforma da sentença é medida que se impõe para reconhecer o direito do apelante à compensação pelos danos morais sofridos.

No que tange ao
quantum
indenizatório, considerando as peculiaridades do caso concreto – a ausência de negativação em sentido estrito –, mas atentando-se ao caráter punitivo-pedagógico da medida e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo a indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que se mostra adequado para compensar o abalo sofrido pelo autor sem gerar enriquecimento ilícito, e em linha com o precedente jurisprudencial citado.

Sobre o valor da condenação por danos morais, deverá incidir juros de mora desde o evento danoso até o arbitramento pela Taxa Selic deduzido o índice de atualização monetária (IPCA) e, a partir do arbitramento, incidirá apenas a Taxa Selic, sem que esteja cumulada com outro índice, sob pena de
bis in idem.

Com a reforma da sentença e o acolhimento da pretensão autoral, a sucumbência deve ser invertida, cabendo à parte ré, ora apelada, arcar com a integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

3. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
, e no mérito,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e condenar a ré,
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
, a pagar ao autor,
ERLON PURCINO DOS SANTOS
, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora desde o evento danoso até o arbitramento pela Taxa Selic deduzido o índice de atualização monetária (IPCA) e, a partir do arbitramento, incidirá apenas a Taxa Selic, sem que esteja cumulada com outro índice, sob pena de
bis in idem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)